Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714673-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUIZA MELO DOS SANTOS, CAREN LOPES WANDERLEI JAYME, DANIELLE RIBEIRO BORGES NOLETO, MARIANA MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA LUIZA MELO DOS SANTOS, CAREN LOPES WANDERLEI JAYME, DANIELLE RIBEIRO BORGES NOLETO e MARIANA MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, buscando afastar sua inclusão em cadastro reserva de processo seletivo para preceptores de ensino dos programas de residência médica (seleção 2024/1). As impetrantes afirmam, em resumo, que já são preceptoras de programas de residência médica e prestaram o processo seletivo para permanecer na função por mais um período. No entanto, apesar da aprovação dentro do número de vagas, foram colocadas em cadastro reserva conforme regra do edital, que prevê que as servidoras gestantes, puérperas e lactantes “poderão constituir cadastro-reserva para preceptoria do Programa de Residência, sendo designadas para a referida atividade, quando retornarem às atividades assistenciais no cenário educacional do referido programa de Residência”. Sustentam que a regra é discriminatória e ilegal, na medida em que afasta a possibilidade de exercício da preceptoria apenas em razão do estado de gravidez das impetrantes. Acrescentam que há diversas atividades que podem ser realizadas sem qualquer dificuldade por elas e citam edital da Unicamp — Universidade Estadual de Campinas, que prevê a possibilidade de participação de preceptora gestante em programa de residência após a avaliação, em consulta médico-ocupacional, da necessidade de adaptações ou restrições de suas atividades laborais em razão dos riscos a que pode ser exposta. Alegam ainda que a discriminação viola a Constituição e que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto ao julgar o Tema 542 em repercussão geral. Requerem o deferimento de medida liminar para afastar eventual preterimento em razão da gravidez, recolocando-as dentro das vagas do processo seletivo e, ao final, a concessão da segurança para afastar sua inclusão no cadastro reserva e garantir, desde a impetração, os benefícios financeiros e de jornada de horário. Custas recolhidas no ID 57854401. É o relatório. DECIDO. Suscito de ofício preliminar de inadequação do mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória. Apesar dos argumentos apresentados pelas impetrantes na petição de ID 58301312, entendo que a dilação probatória é imprescindível para demonstração do direito que alegam possuir. As impetrantes sustentam ter sido preteridas em razão de seu estado de gravidez. Afirmam que sua colocação em cadastro reserva configura ato ilegal e discriminatório, pois há atividades de preceptoria que podem ser realizadas enquanto grávidas e requerem seja dada atenção à situação particular de cada candidata. A pretensão veiculada pelas impetrantes não pode ser analisada na via estreita do mandado de segurança. De acordo com a Constituição, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX). A liquidez e certeza do direito é aquela que pode ser demonstrada de plano, sem a necessidade de produção de outras provas para análise da ilegalidade do ato apontado como coator. No caso dos autos, contudo, a análise depende de adequada instrução probatória. O edital do certame prevê o seguinte: 1.4.1. Não será designado para a atividade de preceptoria o servidor que estiver em regime de teletrabalho ou afastado do cenário de prática da residência por qualquer tipo de licença, podendo permanecer em cadastro reserva, com possibilidade de designação no retorno às atividades assistenciais inseridas no cenário educacional da Residência. 1.4.2. Será dispensado da atividade de preceptoria o servidor que optar pelo regime de teletrabalho no curso do Programa de Residência. 1.4.3. As servidoras gestantes, puérperas e lactantes, afastadas do cenário de prática em função da Lei Complementar no. 840/2011 poderão constituir cadastro reserva para preceptoria do Programa de Residência, sendo designadas para a referida atividade, quando retornarem às atividades assistenciais no cenário educacional do referido programa de Residência. A regra reputada como ilegal pelas impetrantes faz remissão ao afastamento das servidoras gestantes, puérperas e lactantes em razão da Lei Complementar no 840/2011, que tem a seguinte previsão: Art. 80. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. A regra tem como fundamento a incompatibilidade do exercício da atividade de preceptoria em ambiente hospitalar, que é reconhecidamente insalubre, ou em outras unidades de saúde que apresentem risco à gestante, puérpera ou lactante. A medida requerida nestes autos pelas impetrantes, para que sua situação seja analisada de forma individualizada e seja assegurada sua participação no programa de preceptoria, depende de adequada instrução probatória, a fim de verificar o grau de insalubridade a que cada uma delas estaria sujeita no hospital ou unidade de saúde em que exerceria suas atividades como preceptora e a compatibilidade de eventuais riscos com a gravidez. Reforça essa necessidade a citação das impetrantes do que entendem como modelo ideal de edital (o edital do programa de preceptoria da Unicamp — Universidade Estadual de Campinas), que prevê a possibilidade de participação de gestante no programa após consulta médico-ocupacional para avaliar necessidade de adaptações ou restrições nas atividades laborais decorrentes da exposição a eventuais riscos ocupacionais (ID 57856222, fl. 2). Portanto, a pretensão esbarra na necessidade de avaliação dos riscos que cada hospital ou unidade de saúde oferece e a compatibilidade desses riscos com o estado de gravidez das impetrantes. Além disso, uma das impetrantes já se encontra afastada de suas atividades por licença médica desde novembro de 2023 (ID 57856225) — período que coincide com o início da gestação (ID 57856235) —, o que indica que seu afastamento das atividades regulares prestadas como servidora pública ocorreu antes mesmo da publicação do edital para o programa de preceptoria (ID 57856220). Logo, cada situação deve ser analisada de forma individual, a fim de verificar a possibilidade de conciliar o grau de risco do hospital ou da unidade de saúde com o estado de gravidez das impetrantes. Essa análise, ressalte-se, depende de adequada instrução probatória, tanto por meio de perícia em cada unidade de saúde a fim de verificar seu grau de insalubridade como por meio de perícia para constatar a inexistência de riscos à saúde das impetrantes e de seus filhos decorrentes da realização das atividades de preceptoria na unidade de saúde que escolheram quando se inscreveram no processo seletivo. O quadro demonstra a inadequação do mandado de segurança, pois a demonstração da ilegalidade do ato apontado como coator e concessão da medida requerida pelas impetrantes depende de produção de outras provas. No mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. (Acórdão 1830724, 07492993020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso, portanto, afastam a possibilidade de análise da ilegalidade do ato com base nos documentos juntados com a petição inicial, não sendo possível, também em razão das peculiaridades do caso (preceptoria em ambiente hospitalar), analisar o enquadramento da hipótese dos autos no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 542 de repercussão geral. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inadequação do mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pelas impetrantes. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Brasília, DF, 23 de abril de 2024 19:04:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador